Tribunal: TJDFT
Processo: 0738957-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738957-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUCIA ALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANISTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL, DISTRITO FEDERAL, TERRACAP D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. Mantenho as razões de decidir constantes da decisão de ID 31866087, alterando-se apenas a parte dispositiva, assim redigida: “Ante o exposto, estando presentes os requisitos cumulativos, constantes no art. 995, parágrafo único, do CPC, DEFIRO, somente, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso e suspendo a eficácia da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal.” Em substituição, deve constar os seguintes termos: Ante o exposto, defiro parcialmente a antecipação de tutela recursal apenas para suspender os atos demolitórios descritos no Auto de Infração D 129135-OEU (ID 110335110, processo de origem), até a prolação de sentença, resguardada a atuação jurisdicional do Juízo de origem em decorrência de fatos novos durante o trâmite processual. Em contrapartida, determino que seja obstada qualquer construção ou alteração no imóvel localizado à NRPAN Rua Flamboyant, Chácara São Jorge, permanecendo no estado em que se encontra atualmente, ficando autorizada apenas a realização de atividades e obras inerentes à conservação do imóvel, sob pena de demolição das alterações e construções novas, mediante ação fiscalizatória dos órgãos competentes, o que se autoriza desde já. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Atribuo à presente decisão força de mandado judicial/intimação/ofício. Brasília, 26 de maio de 2022 10:14:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador